Tribunal: CARF
Processo: 15983.000608/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000608/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.119.501-2, de 31/08/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação' e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
GFIP
-
INFORMAÇÕES
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja recalculado o lançamento considerando-se a decadência das
competências até novembro de 2001, e 13o/2001, e a exclusão dos valores associados ao
pagamento de cestas básicas, observado o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000608/2007-70
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 87), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 65 a 73), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.866, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 40 a 45), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.119.501-2, de 31/08/2007.
PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO GFIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP/GRFP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 65 a 73) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O Auto de Infração em pauta, conforme Relatório Fiscal (fls. 6/8), foi lavrado em
virtude de o autuado deixar de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço — GFIP, os seguintes fatos geradores:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

- parte das remunerações dos empregados constantes das folhas de pagamento,
relativas ao 13° salário de 2005/2006, incluídos nas NFLD 37.119.498-9 e 37.119.499-
7, respectivamente;
- remunerações dos empregados constantes das folhas de pagamento, conforme
elencados na NFLD 37.119.498-9, relativas As competências 09/2006 a 11/2006,
01/2007, 02/2007 e 04/2007;
- remunerações relacionadas nas folhas de pagamento, pagas a titulo de pró-labore aos
contribuintes individuais (sócios), relativas As competências 06/2005, 08/2005,
11/2006,01/2007 e 03/2007, incluídas na NFLD 37.119.498-9;
- remunerações dos empregados que a partir de 04/2005 deixaram de ser incluídas em
folhas de pagamento (discriminadas no Anexo I, fls. 9/12);
- parcelas de remuneração que deixaram de integrar o salário de contribuição dos
empregados nas folhas de pagamento, relativas ao fornecimento de cestas básicas, sem
a inscrição da empresa no PAT, no período de 04/1999 a 12/2006 (Anexo II, fls.13/14);
- a autuada declarou indevidamente em GFIP, no período de 04/99 a 04/2005, a
informação de optante pelo Simples, quando o correto teria sido a condição de não
optante, tendo em vista que a empresa foi excluída do referido Sistema, com efeitos a
partir de 01/04/99, por meio do Ato Declaratório n° 0135760. A partir de 06/2003, em
virtude das alterações trazidas pelo Decreto n° 4.729/2003, a infração passou a ser
capitulada no código de fundamentação legal 68.
Esclarece a fiscalização que os fatos acima descritos constituem infração ao art. 32, IV
e § 5° da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV, § 4° do RPS. A multa foi
aplicada no valor de R$ 293.180,03 (duzentos e noventa e três mil, cento e oitenta reais
e três centavos), de acordo com o art. 32, § 5° da Lei n°8.212/91, combinado com o art.
284, II e art. 373, ambos do RPS.
Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores,
bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado no respectivo
Al (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/10/2007 (fls.
39/44), anexando cópias de documentos (fls. 45/59). Em sua defesa faz um relato dos
fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vicio de
inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o artigo 146, III, "b" da Constituição Federal, restando decaído o crédito
previdenciário lançado fora do prazo decadencial de cinco anos. Traz à colação
julgado do STJ corroborando seu entendimento;
- foi excluído do Simples e que eventual valor devido deverá observar o lapso
prescricional de cinco anos;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- integra grupo econômico juntamente com a empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo objeto social é a prestação de serviços de educação
infantil e ensino fundamental e que os professores que trabalhavam única e
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

exclusivamente nessa área foram transferidos para a empresa citada, mas
permaneceram na folha de pagamento da impugnante;
- que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento, mas houve
transferência para outra empresa do grupo, anotada em CTPS, ficando todos os
direitos a eles assegurados, inclusive efetuados os recolhimentos previdenciários, bem
como rescisões contratuais e pagamentos, assumidos pela Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda.
Transcreve a Súmula 129 do TST; que trata da hipótese de prestação laboral para
empresas de um mesmo grupo econômico;
- localizou e está juntando cópia autenticada da folha de pagamento do 13 0 salário
relativo ao ano de 2006;
- requer seja relevado o Auto de Infração, pois é empresa de pequeno porte, que jamais
foi autuada e, portanto, passível de ser beneficiada pela relevação.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 65 a 73), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Considerando que não há que se falar em decadência de contribuições previdenciárias,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória, não pela falta de recolhimento de contribuições. Ainda que seja
considerado o prazo para a constituição do crédito, também não ocorreu a decadência
alegada, pois o presente foi lavrado em 31/08/2007 e o período fiscalizado tem como
início a competência 04/1999, conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foi observado o prazo determinado pelo art. 45, inciso 1 da Lei n° 8.212/91,
abaixo transcrito:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
(...)”
(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

“(...)

b) Mérito:

Alegações sobre a Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
O órgão julgador da primeira instância administrativa entendeu acertado o
lançamento fiscal de contribuição social previdenciária sobre os valores
correspondentes as cestas básicas fornecidas pela contribuinte ao seus
empregados, por não inexistir a inscrição da ora Recorrente ao PAT, que
no entendimento da DRJ/SPOII é pressuposto fundamental para não
inclusão dos valores das cestas básicas como integrantes do salário de
contribuição (com base na alínea “c”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/91, no § 10, do artigo 214, do Decreto no 3048/99 e no art. 3o da Lei
no 6.321/76). Diz a DRJ/SPOII em seu Acórdão:
“(...)
Uma vez que o fornecimento de alimentação foi feito em desacordo com a legislação e
por tratar-se de verdadeiro ganho habitual sob a forma de utilidade (art. 28, I, da Lei
n° 8.212/91), posto caracterizado seu recebimento habitual (mensal) e seu caráter
contraprestativo, deve ser compreendido no conceito de remuneração, por força de lei,
devendo ser declarado em GFIP.
(...)”

Da Exclusão do Simples.
Em seu Acórdão a DRJ/SPOII expressa o entendimento de que a
Recorrente deveria preencher a sua GFIP e recolher suas contribuições
sociais previdenciárias observando as regras gerais de tributação aplicadas
as empresas em geral e não as regras de tributação dos optantes pelo
Simples, uma vez que a Recorrente foi excluída do Simples, por meio do
Ato Declaratório no 0135760, a partir de 01/04/1999, não havendo razão à
alegação da Recorrente de que a atuação deveria observar o prazo
prescricional de 5 anos, pois, com base no art. 271 da Instrução Normativa
- IN SRP no 3/05, a pessoa jurídica, excluída do Simples, se sujeitará as
regras e as normas de tributação aplicadas as pessoas jurídicas em geral, a
partir da data em que se processaram os efeitos da exclusão do Simples.
Vejamos o que a DRJ/SPOII concluiu sobre este ponto:
“(...)
Conforme as alterações trazidas pelo Decreto n° 4.729/2003, que deu nova redação ao
art. 284 do RPS, acima transcrito, a presente infração passou a ser capitulada no art.
32, IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, de que trata a presente infração .Portanto, correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
(...)”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70


Dos Segurados empregados Excluídos das Folhas de Pagamento -
Existência de Grupo Econômico da Recorrente com a Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda.
Aqui, a DRJ/SPOII, entendeu que a Recorrente não comprovou fazer parte
de um grupo econômico, não se sustentando a alegação da Recorrente que
os funcionários não foram excluídos da folha de pagamento, mais sim
transferidos para outra empresa do mesmo grupo econômico. Vejamos
trechos do Acórdão da DRJ/SPOII:
“(...)
Quanto à alegação de que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento,
mas sim transferidos para outra empresa do mesmo grupo (Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo número do CNPJ foi informado incorretamente na
impugnação — o correto é 07.178.787/0001-25), deve-se esclarecer que da análise do
Relatório Fiscal não foi constatado pelo auditor notificante a existência de empresas
controladoras, controladas e coligadas, o que indicaria a caracterização de grupo
econômico de fato e a conseqüente responsabilidade solidária, nos termos do art. 30,
VI da Lei n° 8.212/91, e possibilitaria ao INSS, cobrar a contribuição previdenciária de
qualquer das empresas integrantes do grupo, sem que se possa argüir a defesa de
ilegitimidade de parte, ou beneficio de ordem.
(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
(...)
No que tange ao Enunciado 129/TST, a hipótese nele tratada não se aplica ao presente
caso, uma vez que não há provas de prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico.
Além do mais, cabia ao interessado a prova dos fatos alegados, conforme mandamento
expresso na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quanto ao ônus probatório:
Art. 36 Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
Feitas essas considerações não restou caracterizada a existência de grupo econômico e
corretamente agiu a fiscalização ao considerar como omissão de fatos geradores em
GFIP as remunerações pagas pela empresa aos segurados discriminados no Anexo I
(fls. 9/11).
(...)”
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70


Manutenção do valor da multa lançada, observando o NFLD no
37.119.499-7 – objeto do processo no 15983.000602/2007-01.
A DRJ/SPO esclarece que:
“(...)
Tendo em vista que a NFLD n° 37.119.499-7 foi retificada na competência 13/2006,
levantamento ABR, em face da juntada pelo impugnante da cópia da folha de
pagamento relativa ao 13o salário de 2006, cuja cópia foi também anexada neste AI
(fls. 49/54), é importante esclarecer que, apesar daquela NFLD ser conexa com este AI,
o valor da multa aqui não será alterado em virtude de, na competência em referencia, o
total da contribuição omitida já ter ultrapassado o limite máximo da multa por número
de segurados (art. 32, § 4° da Lei n° 8.212/91), sendo considerado esse limite como
valor da multa aplicada (atualizado pela Portaria 142/2007), conforme demonstrativo
abaixo que contém somente a competência 13/2006.


Informações Incorretas em GFIP
Nesta parte do Acórdão a DRJ/SPOII reforça que a Recorrente tem a
obrigação de informar, mensalmente, os dados cadastrais e outros dados de
interesse da Previdência Social e todos os fatos geradores das
contribuições devidas, mediante entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, conforme disciplinado no
inciso IV do art. 32, da Lei no 8.212/911.
A DRJ/SPOII aponta que a Recorrente foi omissa no atendimento ao disposto no,
inciso IV, do art. 32, da Lei no 8212/91, sendo cabível a aplicação da pena

1 “Lei no 8.212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)”
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

pecuniária prevista no §5o, do art. 32, da Lei no 8.212/91, inciso II, do art. 284, do
RPS2.

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/SPOII julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pelos seguintes motivos:
“(...)
O fato de ser primária e de tratar-se de empresa de pequeno porte não lhe dá direito ao
benefício da relevação da multa, dada a inexistência de previsão legal que o autorize.
De acordo com o art. 291 do RPS, a multa somente será relevada se o infrator formular
o pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. No presente caso, a defesa não apresenta as devidas provas documentais de
que tenha corrigido integralmente a falta apontada pela fiscalização e, por isso, não
obstante o atendimento das demais exigências, deixou de ser cumprido o requisito
essencial para concessão da benesse legal pretendida.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal em 24 de março de 2008 (e-fl.
78 a 87), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário, afastado a autuação em referência por totalmente insubsistente, ficando, em

2 “Lei no 8.212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.
(...)”

“Decreto no 3048/99 – RPS
(...)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades
administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I,
pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(...)”

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

consequência, afastada a penalidade imposta, porém, caso mantida, seja relevada totalmente à
penalidade imposta, ou, ainda, substancialmente reduzida.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 63/71 (Da Decadência); 2) Em relação à
Exclusão do Simples; 3) Das Cestas Básicas; 4) Quanto a Existência de Grupo Econômico.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 75),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 77, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 87).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferente do entende os ilustre julgadores da DRJ/SPOII, há razão à Recorrente
em relação o prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou
a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da
União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
(...)”
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

No caso em análise, não se aplicará o disposto no §4o, do art. 150, do CTN, pois
se trata de lançamento de multa por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores (inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91), apurada por cada período e infração,
devendo ser aplicando ao caso as regras de contagem de prazo decadencial estabelecidas no
inciso I, do art. 173, do CTN.
Destaca-se que o CARF já sumulou este tema, como podemos verificar com o
texto da Súmula CARF no 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715”

Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a cinco anos, contados a
partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento,
considerando que a Recorrente teve ciência do lançamento em 04 de setembro de 2007, estão
decaídos os lançamentos das competências até novembro de 2001, e 13o/2001.
Do Mérito
 Da Exclusão do Simples
A Recorrente pede que seja reconhecido lapso temporal de 5 anos para se
considerar o início do lançamento fiscal, considerando que foi excluída do Simples Nacional, em
01 de abril de 1999, mas vem buscando sua reinclusão ao Simples desde então.
Neste tópico, não há razão a Recorrente, pois a legislação vigente à época e clara
ao determinar que a pessoa jurídica, excluída do Simples, se sujeitam as regras e as normas de
tributação aplicadas as pessoas jurídicas em geral, a partir da data em que se processaram os
efeitos da exclusão do Simples -art. 271 da Instrução Normativa - IN SRP no 3/05:
“(...)
Art. 271. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação
aplicáveis às empresas em geral.
(...)”
 Das Cestas Básicas
A questão nuclear neste tópico é se as cestas básicas fornecidas pela Recorrente
aos seus funcionários estão fora ou não da incidência da contribuição social previdenciária,
mesmo não sendo a Recorrente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

A fiscalização em Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos - NFLD n°37.119.501-2 (e-fls. 07 a 19) identifica que:
“(...)
• parcelas da remuneração que deixaram de integrar o salário de contribuição dos
segurados empregados nas Folhas de Pagamento, concernentes ao salário "in natura"
fornecido habitualmente aos segurados empregados a titulo de alimentação (Cestas
Básicas), sem que a empresa comprovasse a sua adesão ao Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT (competências 04/1999 a 12/2006). Neste caso o desconto de
segurados foi calculado mediante a aplicação da alíquota de 8% (incluídos na NFLD
no 37.119.499-7) — Anexo II.
(...)”
Ressalta-se que a matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
“(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(...)”
Já os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais
incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, como podemos ver a
seguir:
“(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.7(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)”
Pelo disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é amplo e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentivas, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
“(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
(...)”
Ora, pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,
temos que a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus
empregados só é excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for
paga observando o PAT, nos moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
“(...)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/04/2006, DJ 24/04/2006 p.
367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.
171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito
no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(...) – nosso grifo”
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer PGFN/CRJ
no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de
inscrição no PAT.
Assim, conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Neste mesmo sentido passamos a transcrever as ementas dos seguintes Acórdão
do CARF:
“(...)
Acórdão no 9202008.019– 2a Turma
Sessão de 23 de julho de 2019
Matéria: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(...)”

“(...)
Acórdão no 9202008.441– 2a Turma
Sessão de 16 de dezembro de 2019
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

Matéria ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011 Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(...)

“(...)
Acórdão no 2401-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 7 de novembro de 2019
Recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ainda que
verificado o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou fulminada a
contribuição previdenciária lançada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a empresa
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de infração lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias deve refletir o resultado deste último.
ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. CESTAS BÁSICAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” na forma de cestas básicas não integra a
remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição do empregador no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941,
DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de
contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a decadência e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da
penalidade do auto de infração, nas competências de 01/1999 a 11/1999, os valores
correspondentes às cestas básicas; e b) determinar o cálculo da penalidade em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Matheus Soares Leite, substituído pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado).
(...) – nossos grifos.
Ora, se o fornecimento de alimentação não configura remuneração, não há
obrigatoriedade de ser informada em GFIP.
Por todo o exposto e considerando que no caso em exame, o fornecimento de
alimentação por meio de cestas básicas configura modalidade de alimentação in natura, deverá ser
excluído do lançamento da multa aplicada pela não informação dos valores referentes às cestas
básicas fornecidas pela Recorrente aos empregados em sua GFIP, de todo o período atuado,
conforme consta do Anexo II do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos
- NFLD n°37.119.501-2 (e-fls. 14 a 15).
 Quanto à Existência de Grupo Econômico
Objetivando afastar o lançamento fiscal quanto ao imputado pela fiscalização
como exclusão de empregados da sua folha de pagamento, a Recorrente apresenta a tese de que
os professores que trabalhavam para ela foram transferidos para a empresa Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda., em razão de serem estas empresas do mesmo grupo
econômico. Busca sustentar sua alegação apresentando os seguintes fatos:

o endereço da sua filial e o mesmo da sede da empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda.;

a sócia majoritária - Maria de Lourdes Silva Borges exercia, juntamente com
o outro sócio, José Américo Borges, a gerência e administração da sociedade
(da Recorrente);
 Maria de Lourdes Silva Borges se retirou da Recorrente e constituiu com sua
filha Manca Borges Lopes, a outra sociedade, nesta, também, gerindo e
administrando a sociedade.
 em razão da sua retirada do quadro societário da Recorrente, foi admitido,
como sócio, Bruno Silva Borges, seu filho e de José Américo Borges, o
sócio que remanesceu na sociedade Organização Pluft.
Ademais, pelas alegações acima exposta, requer a Recorrente que seja observada a
Súmula do TST no 129, que estabelece “a prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário" e que seja julgado insubsistente
o lançamento fiscal em relação a esse aspecto.
Pois bem. Pelo que consta dos autos, estas alegações realizadas pela Recorrente
são feitas sem provas da existência de Relação de Vínculos entre as empresas, sendo insuficiente
a relação familiar entre os sócios da empresa.
Neste giro, foi muito bem apontado pela DRJ/SPOII em seu Acórdão (e-fl. 70 e
71) que:
(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
(...)
No que tange ao Enunciado 129/TST, a hipótese nele tratada não se aplica ao presente
caso, uma vez que não há provas de prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico.
Além do mais, cabia ao interessado a prova dos fatos alegados, conforme mandamento
expresso na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quanto ao ônus probatório:
Art. 36 Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
Feitas essas considerações não restou caracterizada a existência de grupo econômico e
corretamente agiu a fiscalização ao considerar como omissão de fatos geradores em
GFIP as remunerações pagas pela empresa aos segurados discriminados no Anexo I
(fls. 9/11).
(...)”
 Aplicação da Multa - Entrega de GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores (inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91).
O núcleo da questão em lide e que consta do Relatório Fiscal é o fato da
Recorrente apresentar sua GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores dos
seguintes eventos:
 parte das remunerações dos empregados constantes das folhas de
pagamento, relativas ao 13° salário de 2005/2006, incluídos nas NFLD
37.119.498-9 e 37.119.499-7, respectivamente;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

 remunerações dos empregados constantes das folhas de pagamento,
conforme elencados na NFLD 37.119.498-9, relativas as competências
09/2006 a 11/2006, 01/2007, 02/2007 e 04/2007;
 remunerações relacionadas nas folhas de pagamento, pagas a título de pró-
labore aos contribuintes individuais (sócios), relativas As competências
06/2005, 08/2005, 11/2006,01/2007 e 03/2007, incluídas na NFLD
37.119.498-9;
 remunerações dos empregados que a partir de 04/2005 deixaram de ser
incluídas em folhas de pagamento (discriminadas no Anexo I, e- fls.
10/13);
 parcelas de remuneração que deixaram de integrar o salário de contribuição
dos empregados nas folhas de pagamento, relativas ao fornecimento de
cestas básicas, sem a inscrição da empresa no PAT, no período de 04/1999
a 12/2006 (Anexo II, e-fls.14 a 15);
 declaração indevida em GFIP, no período de 04/99 a 04/2005, a informação
de optante pelo Simples, quando o correto teria sido a condição de não
optante, tendo em vista que a empresa foi excluída do referido Sistema,
com efeitos a partir de 01/04/99, por meio do Ato Declaratório n° 0135760.
Para melhor organização e entendimento do voto, separemos a análise da
aplicação da multa por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores, pelos eventos acima separados.
1. Parte das remunerações dos empregados constantes das folhas de
pagamento, relativas ao 13° salário de 2005/2006, incluídos nas NFLD
37.119.498-9 e 37.119.499-7.
Por ser devida a aplicação da penalidade ao caso, sobre este ponto, deve ser
mantido o já apontado pela DRJ/SPOII:
“(...)
Tendo em vista que a NFLD n° 37.119.499-7 foi retificada na competência 13/2006,
levantamento ABR, em face da juntada pelo impugnante da cópia da folha de
pagamento relativa ao 13o salário de 2006, cuja cópia foi também anexada neste AI
(fls. 49/54), é importante esclarecer que, apesar daquela NFLD ser conexa com este AI,
o valor da multa aqui não será alterado em virtude de, na competência em referencia, o
total da contribuição omitida já ter ultrapassado o limite máximo da multa por número
de segurados (art. 32, § 4° da Lei n° 8.212/91), sendo considerado esse limite como
valor da multa aplicada (atualizado pela Portaria 142/2007), conforme demonstrativo
abaixo que contém somente a competência 13/2006.
(...)- nosso grifo”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

2. Remunerações dos empregados constantes das folhas de pagamento,
conforme elencados na NFLD 37.119.498-9, relativas as competências
09/2006 a 11/2006, 01/2007, 02/2007 e 04/2007.
Neste ponto, também é devida a aplicação de multa, pois a Recorrente não
demonstra que as remunerações apontadas pela Fiscalização e elencadas no
NFLD 37.119.498-9 não deveriam ser informadas nas GFIP e, assim, excluídas
do lançamento da multa, pela inobservância ao inciso IV, do art. 32, da Lei no
8.212/91.
Ademais, nenhum das competências aqui apontadas (09/2006 a 11/2006,
01/2007, 02/2007 e 04/2007) foram alcançadas pela decadência.
3. Remunerações relacionadas nas folhas de pagamento, pagas a título de
pró-labore aos contribuintes individuais (sócios), relativas as competências
06/2005, 08/2005, 11/2006,01/2007 e 03/2007, incluídas na NFLD
37.119.498-9.
Neste giro, também é devida a aplicação de multa, pois a Recorrente não
demonstra que as remunerações dos sócios, como pró-labore, apontadas pela
Fiscalização e elencadas no NFLD 37.119.498-9 não deveriam ser informadas
nas GFIP’s e, assim, excluídas do lançamento da multa, pela inobservância ao
inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91.
Ademais, nenhuma das competências aqui apontadas (06/2005, 08/2005,
11/2006,01/2007 e 03/2007) foram alcançadas pela decadência.
4. Remunerações dos empregados que a partir de 04/2005 deixaram de ser
incluídas em Folhas de Pagamento (discriminadas no Anexo I, e- fls.
10/13).
Como já nos manifestamos no tópico especifico, denominado “Quanto à
Existência de Grupo Econômico”, a Recorrente não prova a existência de
Relação de Vínculos entre ela a empresa Organização de Ensino Formando
Lideranças Ltda., para configurar um grupo econômico, e, assim, justificar a
exclusão dos empregados em Folhas de Pagamento.
Deste modo, para estes eventos, também é devida a aplicação de multa pela
inobservância ao inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91.
Ademais, nenhuma das competências aqui apontadas (competência a partir de
04/2005) foram alcançadas pela decadência.
5. Parcelas de remuneração que deixaram de integrar o salário de
contribuição dos empregados nas folhas de pagamento, relativas ao
fornecimento de cestas básicas, sem a inscrição da empresa no PAT, no
período de 04/1999 a 12/2006 (Anexo II, e-fls.14 a 15).
Este tópico já foi objeto da análise deste voto, tópico denominado “Das Cestas
Básicas”. Neste ponto, o lançamento deve ser alterado, excluindo os valores
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

apurados de multa incidente sobre os valores das cestas básicas fornecidas pela
Recorrente aos empregados – em todo o período (04/1999 a 12/2006).
6. Declaração indevida em GFIP, no período de 04/99 a 04/2005, a
informação de optante pelo Simples, quando o correto teria sido a
condição de não optante, tendo em vista que a empresa foi excluída do
referido Sistema, com efeitos a partir de 01/04/99, por meio do Ato
Declaratório n° 0135760.
Em relação a este ponto, há que se reafirmar que as competências de abril/1999
até 12/2000 estão alcançadas pela decadência, como já fundamentado no tópico
específico deste voto.
Por essa razão, será mantido o lançamento da multa com fundamento no §5o,
do art. 32 para as competências não alcançadas pela decadência.
 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não demonstra ter corrigido a falta (retificação
da GFIP) até sua impugnação, estando assim fora do alcance da regra que permite a relevação da
multa.
Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.
 Aplicação da Retroatividade Benigna – Súmula CARF no 119
A Súmula CARF no 119 estabelece que:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
206-01.782, de 04/02/2009; 2401-01.624, de 10/02/2011; 2401-02.358, de 17/04/2012;
9202-01.794, de 24/10/2011; 9202-02.086, de 22/03/2012; 2201-004.001, de
07/11/2017; 2202-003.907, de 06/06/2017; 2202-004.302, de 03/10/2017; 2301-
005.046, de 06/06/2017; 2301-005.121, de 12/09/2017; 2301-005.194, de 20/03/2018;
2401-004.759, de 06/04/2017; 2402-006.084, de 03/04/2018; 9202-002.193, de
27/06/2012; 9202-002.636, de 24/04/2013; 9202-003.401, de 21/10/2014; 9202-
003.405, de 21/10/2014; 9202-003.509, de 12/12/2014; 9202-003.846, de 09/03/2016;
9202-003.848, de 09/03/2016; 9202-005.100, de 13/12/2016; 9202-005.211, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

21/02/2017; 9202-005.224, de 21/02/2017; 9202-005.304, de 29/03/2017; 9202-
005.399, de 27/04/2017; 9202-005.488, de 24/05/2017; 9202-005.573, de 28/06/2017;
9202-005.657, de 26/06/2017; 9202-005.739, de 30/08/2017; 9202-005.783, de
26/09/2017; 9202-005.984, de 26/09/2017; 9202-006.150, de 25/10/2017; 9202-
006.205, de 28/11/2017; 9202-006.208, de 28/11/2017; 9202-006.237, de 28/11/2017;
9202-006.304, de 13/12/2017; 9202-006.477, de 31/01/2018; 9202-006.489, de
31/01/2018; 9202-006.512, de 26/02/2018; 9202-006.632, de 21/03/2018.’
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno da
vigência do inciso IV e do § 5.o, do art. 32, da Lei n.o 8.212/91, com redação dada pela Lei n.o
9.528/97, por conseguinte é de momento anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que trouxe nova disciplina para o
preceito legal sancionador em referência.
Deste modo, na lide em análise, para os períodos não alcançados pela decadência,
deve ser aplicado a retroatividade benigna, para aplicação de multa mais favorável, uma vez que
trata-se de exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória pela declaração
incorreta em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
2009.
No caso concreto as competências não alcançadas pela decadência referem-se a
01/2001 até 05/2005 – antes da vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na
Lei n.o 11.941, de 2009.
Ademais, observem que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em
conjunto,
os
Processos
n.os
15983.0000600/2007-11,
15983.0000602/2007-01,
15983.0000604/2007-91,
15983.0000605/2007-36,
15983.0000606/2007-81
e
15983.0000607/2007-25, todos decorrentes da mesma fiscalização.
Como fundamento, empresto-me da cristalina fundamentação do voto do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no 2202-005.802, da sessão de julgamento
de 4 de dezembro de 2019, sobre a aplicação da retroatividade benigna:
“(...)
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso, aplicando a
multa mais favorável ao sujeito passivo, de modo que a comparação com a disciplina
da nova lei somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento,
devendo o valor da multa ser revisto, se for o caso.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de
2009, combinado com a disciplina posta no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o
971, de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar
posicionamento no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver
descumprimento de obrigações principais e acessórias, por considerar ser a sistemática
mais benéfica ao contribuinte, com lastro na proibição do bis in idem, pelo que deve se
observar os processos conexos em relação a mesma ação fiscal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000608/2007-70

Veja-se que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em conjunto, os
Processos ns.o 14120.000063/2009-51, 14120.000067/2009-39 e 14120.000066/2009-
94, todos decorrentes da mesma fiscalização.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes termos:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
(...)
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, devendo ser recalculado o lançamento considerando-se a
decadência das competências até novembro de 2001, e 13o/2001, e a exclusão dos valores
associados ao pagamento de cestas básicas, observado o disposto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/09.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital